Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação anulatória de multa administrativa, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o pedido subsidiário e a causa de pedir apresentados apenas em grau recursal devem ser conhecidos e, analisada a preliminar, (ii) se a multa administrativa aplicada contra a parte apelante deve ser anulada em razão de culpa exclusiva da Administração Pública pela inexecução contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido subsidiário (redução do valor da multa) e a nova causa de pedir (violação do devido processo legal administrativo) não devem ser conhecidos, por se tratar de inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício.
4. Os elementos dos autos contrariam a alegação de que a Administração Pública não teria proporcionado as condições para que a contratada desempenhasse os serviços objeto do contrato administrativo. A aprovação do projeto estrutural e a emissão da ordem de fornecimento foram obstaculizadas pela conduta da empresa, que (i) não seguiu as orientações da comissão executora e encaminhou projeto alheio ao contrato e (ii) deixou de atender, injustificadamente, a outras exigências técnicas e documentais impostas contratualmente, o que inviabilizou a execução das primeiras etapas da avença. A inexecução total justifica a aplicação da multa prevista no contrato e na legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.